Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700352-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: MAURICIO CURSINO DE ALMEIDA 05851136103 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 56156109 interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra decisão ID 176767914 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0707384-10.2019.8.07.0010 ajuizada pela parte agravante em desfavor de MAURICIO CURSINO DE ALMEIDA, indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER pelo fundamento de falta de utilidade/efetividade da medida. Após ser devidamente intimada (ID 56229227), a empresa agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme comprovantes de IDs 56958432/56958433. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital